Tribunal: TJMT
Processo: 1030758-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030758-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 194.750.474-68 (AGRAVADO), ALEXSSANDRO APARECIDO SANTOS ALVARENGA - CPF: 000.248.111-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1030758-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADOS:

ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA e ALEXSSANDRO APARECIDO SANTOS ALVARENGA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a primeira diligencia negativa, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nº. 1009954-20.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA e ALEXSSANDRO APARECIDO SANTOS ALVARENGA
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de arresto
on line
, ante a ausência de citação válida da parte requerida.

Em síntese, sustenta o agravante que a pretensão decorre de lei, visto que o arresto executivo objetiva não somente a celeridade processual, como também a garantia da execução, atendendo-se aos princípios da efetividade da jurisdição e razoável duração do processo, encontrando amparo no artigo 830 do Código de Processo Civil.

Destaca que a concessão da medida é cabível, a despeito de não ter havido, ainda, a concretização da citação dos executados, porquanto referido artigo não impõe como condição para a ordem de arresto que sejam exauridas todas as tentativas de localização,

sendo que tal medida se faz ainda mais necessária considerando que os devedores não foram localizados até o momento em nenhum dos diversos endereços diligenciados, sendo que é a única forma encontrada por ora para assegurar o crédito exequendo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja

determinada a realização imediata de arresto de bens e valores em nome de ambos os executados, ora agravados.

A liminar recursal foi
deferida
para determinar o arresto
on line
de bens e valores em nome de ambos os executados, ora agravados, a até o limite da obrigação assumida. (ID 197858158).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela ora agravante em 16/04/2018 considerando que a exequente, ora agravante, é credora do primeiro executado, por força do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n° 51542, em decorrência da aquisição da Cota de Consórcio 303 do Grupo 3058 administrado pela agravante, sendo transferida ao primeiro agravado a posse dos veículos abaixo relacionados, gravados com alienação fiduciária, tendo o segundo agravado figurado na contratação na condição de avalista, solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pelo devedor principal.

O Agravado, Sr. Aloisio, comprometeu-se a pagar periodicamente as parcelas mensais na quantidade e valores pactuados em contrato, cuja quantia totaliza as importâncias referentes ao fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva do Grupo de Consórcio respectivo, perfazendo a integralidade da dívida R$ 232.035,37 (duzentos e trinta e dois mil, trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Depois de esgotados todos os meios suasórios no sentido de ver-se amigável e integralmente satisfeita a obrigação, inclusive mediante o envio de Notificação Extrajudicial devidamente recebida no endereço do contrato, comprovando-se a mora nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, não restou alternativa à Credora, ora Agravante, se não o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Houve a extinção da ação indeferindo a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (ID nº 30842278).

Então a autora interpôs recurso de Apelação e, diante do provimento do recurso interposto, o feito prosseguiu normalmente, sendo a medida liminar deferida em 16/08/2021, vide ID nº 63055460.

Na sequência, houve tentativa de apreensão dos bens objetos da lide, ainda em novembro de 2021, contudo, a medida restou frustrada vez que os veículos não foram localizados pelo Oficial de Justiça designado.

Assim, ante a não localização dos bens objetos da demanda, requereu-se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, incluindo-se no polo passivo da demanda o avalista Sr. ALEXSSANDRO APARECIDO SANTOS ALVARENGA, ora agravado, com fulcro no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

O pedido de conversão da demanda foi devidamente deferido, vide ID nº 98336133, sendo determinada expedição de mandado executivo, citando-se a parte executada, ora agravada, para efetuar o pagamento apontado da dívida no prazo de três (3) dias, a contar da citação, sob pena de prosseguimento do feito mediante penhora, nos termos do art. 829 do CPC.

A primeira tentativa de citação restou negativa, na medida em que a Carta de Citação com Aviso de Recebimento direcionada para o executado Sr. ALOISIO BARBOZA DE OLIVEIRA retornou negativa por motivo “
desconhecido
”, conforme ID nº 103351667 dos autos de origem.

Intimada a se manifestar, a exequente, ora agravante, pleiteou pela pesquisa de endereços em nome da parte executada, ora agravada, para fins de localizar eventuais novos endereços, visando a concretização do ato citatório.

Deferido o pedido de consulta de endereços via Renajud, a pesquisa retornou tão somente dois endereços em nome do Sr. ALOISIO BARBOZA DE OLIVEIRA, sendo, portanto, requerida expedição de mandado para referido endereço, qual seja: Rua Jundiai, nº 94 – COOPHEMA – Cuiabá/MT – CEP 78085-128.

Por um lapso de tempo entre o pedido e a efetiva expedição de mandado, requereu-se novamente expedição de mandado de citação para o endereço supra, visando a citação do agravado ALOISIO BARBOZA DE OLIVEIRA, bem como expedição de mandado para a Rua Professor Lourivandes Nunes, nº 744, QD 03, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT,CEP 78050-510, visando a citação do avalista incluso no polo passivo da demanda, Sr. ALEXSSANDRO APARECIDO SANTOS ALVARENGA – vide ID nº 117069997.

Contudo, ambos os mandados de citação cumpridos por Oficial de Justiça nos endereços supra retornaram negativos – vide ID nºs 128277088 e 130508791.

Nesse sentido, a agravante pleiteou por novas pesquisas de endereços, agora junto aos sistemas conveniados Bacenjud, Renajud e Infojud, em nome de ambos os agravados, bem como aplicabilidade do artigo 830 do CPC para arresto de bens em nome dos devedores, igualmente por meio dos sistemas conveniados supramencionados.

Sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arresto de bens na modalidade
on line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma
.” (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender dos autos de origem que, além da notificação extrajudicial encaminhada como condição para ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, houveram outras tentativas de citação dos executados, via

Carta de Citação, cujo AR retornou pelo motivo “desconhecido” (ID. 103351667) e via mandado de citação.

Ora, conforme cediço, à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.) G.N.

Desta feita, diante das várias tentativas frustradas de localizar os executados desde a primeira diligencia negativa em novembro/2021, há aproximadamente (03) anos, admissível o arresto pretendido pela exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15, também denominado arresto executivo ou pré-penhora.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1018653-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.- ” (TJMT – N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e, por consequência, confirmo a antecipação da tutela recursal a fim de determinar que seja procedido o arresto dos bens do executado, por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD até o limite do valor da execução, bem como do crédito proveniente do processo nº 1009954-20.2018.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024